Tribunal: TJDFT
Processo: 0753661-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. LOCADORA DE VEÍCULO. DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. IMEDIATA TRANSFERÊNCIA DO BEM. PRETENSÃO SATISFATIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão de tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do art. 300 do CPC.
2. Tratando-se de tutela de provisória de urgência requerida em face do DETRAN/DF, autarquia distrital, observa-se o disposto no art. 1.059 do CPC, segundo o qual "à tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992 , e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009 ." 2.1. Segundo a regra do art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992: “Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”
3. A pretensão de receber antecipadamente o pedido cominatório em face do DETRAN/DF encontra óbice legal, intransponível até mesmo diante da oferta de seguro-garantia.
4. Não se reconhece a presença de risco de dano ou ao resultado útil do processo, uma vez noticiado que a parte autora está na posse do veículo e pode, assim, usufruir do bem.
5. O reconhecimento do direito ao exercício pleno do direito de propriedade exige cognição exauriente, dada a sua natureza satisfativa.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.